Tribunal: TJPA
Processo: 0815410-14.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815410-14.2023.8.14.0028

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DE MACEDO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0815410-14.2023.8.14.0028

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DE MACEDO

ADVOGADO:
ANDRESSA SANTOS ALMEIDA PINTO - OAB MA22789-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255, BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CESTA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA BENEFÍCIO. COBRANÇA DE TARIFAS. VALIDADE DO CONTRATO. TRANSPARÊNCIA E DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiária de prestação previdenciária contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de contrato de cesta de serviços cumulada com declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte autora alegou nunca ter contratado o serviço e sustentou ser idosa, hipossuficiente e semianalfabeta, apontando ausência de informação clara sobre o pacto e abusividade da cobrança. O juízo de origem entendeu estar comprovada a contratação e afastou qualquer falha na conduta do banco requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida da cesta de serviços bancários em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário; (ii) apurar se houve violação ao dever de informação ou falha na prestação do serviço bancário que justifique a nulidade do contrato e o consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de adesão firmado entre as partes é válido quando presentes os requisitos de agente capaz, objeto lícito e forma prescrita em lei, mesmo em relações de consumo, não havendo nulidade automática apenas por seu caráter padronizado.

O princípio da autonomia privada e o da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) impõem o respeito à manifestação de vontade livremente expressa, salvo demonstração cabal de vício de consentimento ou infração normativa, o que não se verifica no caso concreto.

Restou comprovado nos autos, por meio de documento assinado pela autora, o “Termo de Opção à Cesta de Serviços”, com cláusulas claras e destacadas, demonstrando ciência e anuência expressa quanto à contratação e aos respectivos descontos.

A possibilidade de cancelamento da cesta de serviços a qualquer momento, prevista expressamente no contrato, evidencia o respeito ao dever de informação, conforme preceitua o art. 6º, III, do CDC.

A alegação de ausência de utilização dos serviços não afasta a validade do pacto, tampouco gera direito à restituição, diante da existência de contratação formal e da contraprestação disponibilizada.

A cobrança pelos serviços pactuados não caracteriza falha na prestação do serviço ou prática abusiva, não se aplicando à hipótese a vedação de cobrança prevista na Resolução BACEN nº 3.919/2010, destinada a contas de natureza exclusivamente gratuita, quando não houver contratação de serviços adicionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cesta de serviços bancários mediante termo expresso, assinado pelo consumidor, é válida e eficaz, desde que observados os requisitos legais e o dever de informação.

A cobrança de tarifas bancárias em conta benefício não é abusiva quando decorrente de contratação formal e com possibilidade de cancelamento.

A simples alegação de hipossuficiência ou de ausência de interesse na contratação não afasta a força obrigatória do contrato regularmente celebrado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0815410-14.2023.8.14.0028

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DE MACEDO

ADVOGADO:
ANDRESSA SANTOS ALMEIDA PINTO - OAB MA22789-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255, BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DO SOCORRO DE MACEDO
, objetivando a reforma da sentença de id.

28889720, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CESTA DE SERVIÇOS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Consta de peça inicial (Id. 28889671) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário e notou que de janeiro de 2017 foram descontados valores de sua conta, a título de “CESTA B. EXPRESSO 2”.

Afirma a requerente alega que nunca celebrou nenhum contrato com requerido que legitimasse a cobrança da referida tarifa, que já foi até a agência Bradesco, relatou o ocorrido, afirmou que não contratou e nem tem interesse em cesta de serviços, solicitou a devolução dos valores cobrados, deixou claro que o único fim da conta bancária é o recebimento do benefício previdenciário, momento em que o responsável pelo atendimento informou que as cobranças seriam cessadas, o que não ocorreu.

O banco requerido contestou a ação, anexando aos autos o Termo de Opção à Cesta de Serviços devidamente assinada pela parte autora (ID 28889687)

Em sentença (Id. 28889720), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda, em razão de não vislumbrar falha na prestação de serviço.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 28889721, onde alega em apertada síntese que é idosa, semianalfabeta, e hipossuficiente, tendo aberto a conta exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário, jamais tendo contratado conscientemente cesta de serviços e que a contratação foi imposta sem informações claras e em desrespeito ao dever de transparência previsto no CDC, sendo abusiva a cobrança de tarifas de conta benefício.

Afirma que que houve violação à Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, que garante gratuidade de serviços essenciais em contas desse tipo e que a cobrança de tarifas comprometeu sua subsistência, justificando a restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

Requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para: declarar a nulidade da contratação da cesta de serviços e reconhecer a inexistência do débito, para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e condenar o recorrido ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões no Id. 28889725, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.E, com efeito, notadamente para a espécie dos autos, em consonância do que entendeu a sentença recorrida, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de pacote de tarifa bancária, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Inicialmente, e partindo dessas premissas, constata-se que o Autor anuiu expressamente com o “
TERMO DE OPÇÃO Á CESTA DE SERVIÇOS
” (id. 28889687), exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto para pagamento correspondente a cesta de serviços contratados

Veja-se ainda que o cancelamento da adesão da cesta de serviços poderia ser solicitado a qualquer momento, conforme dispõe a cláusula 7 do referido contrato (id.

28889687 - Pág. 2)

Portanto, simplesmente afirmar que não contratou os serviços não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Outrossim, o consumidor, por vários anos pagou e teve a sua disposição, uma gama de serviços contidos no pacote contratado, de forma que ainda que não houvesse a apresentação do contrato expresso, ainda assim haveria a sua anuência tácita dos serviços contratados.

Deste modo, o contrato e suas cláusulas eram de conhecimento da contratante no momento em que foi firmado, e ela teve a oportunidade de optar por concordar ou não com as condições oferecidas e, até mesmo cancelar a contratação.

O princípio da autonomia da vontade não encontra restrição no contrato de adesão porque nele permanece a garantia à liberdade de aderir ou não às estipulações padronizadas

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado, sendo também irrelevante aqui se houve ou não a utilização dos serviços.

Por tais razões, conheço e nego provimento ao apelo do demandante, mantendo-se incólume os termos da sentença guerreada.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/09/2025